Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710215-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ROMERO DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 15897699, o apelante manifesta sua desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 de 2009 desta egrégia Corte. Intimem-se e publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador